Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703161-72.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ESPÓLIO DE PAULO ANTÔNIO DE ARAÚJO, EDUARDO SILVA FREITAS RECORRIDA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais de ID 67617634 e ID 72489216 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, ADMITO os recursos especiais. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014